Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712756-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Severino Elias de Assis Filho contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida no cumprimento de sentença de no 0705835-72.2018.8.07.0018, ID no 62504236, págs. 1-2, nos seguintes termos: “[...] Trata-se de Embargos de Declaração de ID 59614391, opostos por SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO, em face da decisão de ID 58202877, por omissão de pronunciamento a respeito da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos entes federados no Recurso Extraordinário no 870.947, quando da interposição da petição do cumprimento de sentença. O Distrito Federal rechaça os argumentos dos Embargos de Declaração. Em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09&amp;rdquor;. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Com efeito, enquanto não modulados os efeitos do julgamento supramencionado, a metodologia de cálculo de atualização monetária contra a Fazenda Pública, por incidência da regra expressa no art. 1oF da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, relativo às condenações impostas ao Distrito Federal com precatórios não expedidos se fazia pela TR. Entretanto, em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Contudo, a decisão de ID 54363544 apenas homologou a planilha de cálculos de ID 18898707, trazida pelo próprio Embargante, datada de 01 de julho de 2017, ou seja, antes da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, prolatada pelo Exmo. Sr. Ministro Luiz Fuz, em 24 de setembro de 2018. Assim, restando comprovado que não houve quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado pelo Embargante não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. [...]” Em suas razões, em síntese, os agravantes argumentam que à época em que apresentaram os cálculos o índice aplicado foi a TR a partir de 30/6/2009, que era o vigente. Todavia, após o pedido de cumprimento de sentença destacam que sobrevieram novos fatos que deveriam ter sido considerados na origem em razão do disposto no art. 322, §1o do CPC. Como consequência do julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI 5348, os agravantes destacam que o STF estabeleceu que deveria ser aplicado o IPCA-E às condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, a partir de 30/6/2009 e não a TR. Logo, aduzem que seria necessária a elaboração de novos cálculo por parte da Contadoria Judicial utilizando o índice correto de correção monetária (IPCA-E a partir de 30/6/2009). Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para que não ocorra a homologação dos cálculos elaborados na origem, com a remessa do processo à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. O agravado foi intimado para se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo, conforme despacho de ID no 16248129. Resposta consta no ID no 16753904, págs. 1-2. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O índice de correção monetária a ser utilizado trata-se de matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Nesse sentido, confiro precedente do Conselho Especial deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REMUNERAÇÃO OFICIAL DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. STF. RE 870.947/SE. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. RCL 29.578/DF. SEGUIMENTO NEGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. STJ. RESP 1.495.146/MG. NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) Não há óbice para a alteração de oficio da correção monetária, uma vez que tal encargo é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública (...)." (Acórdão n. 1088880, 20160111065259APC, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 296-310). Preliminar de preclusão da matéria afastada. 2. A decisão deste Relator de aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE foi objeto de reclamação no STF (RCL 29.578/DF), a qual teve seu seguimento negado, restando prejudicados os pedidos de ingresso do SINDIRETA/DF e de outros naquela relação processual, na qualidade de litisconsortes ativos. 3. Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE - que aprecia matéria referente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública -, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), a espera da definição da controvérsia pela Corte Suprema é medida que se impõe, conforme, até mesmo, transação realizada entre as partes na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG 7.253/1997. 4. "(...) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018 - grifo nosso). 5. Prestígio à segurança jurídica, evitando-se pagamentos de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores. 6. Não se aplica à hipótese vertente o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, porquanto não se está em análise a impugnação apresentada pela Fazenda distrital, mediante embargos opostos à presente execução. 7. Encontrando-se o título ainda em fase de liquidação, não há valor incontroverso pelo qual possa prosseguir a execução. [...] 9. Preliminar afastada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86)” [grifado na transcrição] No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009. Por essa razão, ainda que as partes já tenham anuído com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o índice de correção monetária a ser considerado a partir de 30/6/2009 deve ser o IPCA-E, conforme determinação do STF. Nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial verifica-se que foi utilizada a Taxa Referencial (TR) após 6/2009, o que poderá implicar prejuízo ao agravante, considerando que deve incidir o IPCA-E (ID no 25415345, pág. 4). Ainda que os cálculos iniciais tenham sido elaborados pelo próprio agravante, a alteração no entendimento da matéria por parte do STF deve ser observada para preservar a segurança jurídica e garantir a uniformidade de tratamento nos processos dessa mesma natureza. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, defiro o efeito suspensivo (ativo) para determinar que os autos originários retornem à Contadoria Judicial da Primeira Instância para que se observe como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro